Tribunal: TJSP
Processo: 2267108-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão de empresa integrante do Grupo Econômico no polo passivo da ação, com bloqueio de valores – O fato de as empresas pertencerem ao mesmo Grupo Econômico, tem o condão, por si só, de ensejar a responsabilidade solidária no pagamento do débito fiscal devido por uma delas – Falta de prova contundente e fundamento jurídico para a inclusão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão de empresa integrante do Grupo Econômico no polo passivo da ação, com bloqueio de valores – O fato de as empresas pertencerem ao mesmo Grupo Econômico, tem o condão, por si só, de ensejar a responsabilidade solidária no pagamento do débito fiscal devido por uma delas – Falta de prova contundente e fundamento jurídico para a inclusão do agravante no polo passivo da Execução Fiscal – Ausência de demonstração de abuso de personalidade jurídica ou de confusão patrimonial - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267108-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante PREARO
ALIMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
2
VOTO No 27.243
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267108-67.2019.8.26.0000
COMARCA: BARIRI
AGRAVANTE: PREARO ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: AVÍCOLA 3 IRMÃOS DE BARIRI LTDA-ME, RINALDO
GARCIA, RICARDO PREARO EIRELLI E RICARDO PREARO
Juiz de 1a Instância: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Inclusão de empresa integrante do Grupo Econômico no polo
passivo da ação, com bloqueio de valores O fato de as empresas
pertencerem ao mesmo Grupo Econômico, tem o condão, por si
só, de ensejar a responsabilidade solidária no pagamento do débito
fiscal devido por uma delas Falta de prova contundente e
fundamento jurídico para a inclusão do agravante no polo passivo
da Execução Fiscal Ausência de demonstração de abuso de
personalidade jurídica ou de confusão patrimonial - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por PREARO ALIMENTOS LTDA. contra a decisão
copiada à fl. 10 que, nos autos da Execução Fiscal movida pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de AVÍCOLA 3 IRMÃOS DE BARIRI LTDA-ME,
acolheu os pedidos dos itens 1 e 2 de fls. 191, em correção e aditamento à
decisão retro, para inclusão de Ricardo Prearo no polo passivo e para fins das
demais determinações de arresto.
Alega a agravante, em síntese, a nulidade da decisão
agravada, por violar o art. 489, incisos I, II e III e § 1o, incisos IV e V do CPC,
uma vez que não justificou, relatou e fundamentou o motivo pelo qual mudou
o entendimento a fim de incluir Ricardo Prearo no polo passivo da ação.
Sustenta, ainda, que o pedido de arresto e inclusão do agravante no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
3
passivo da execução foi instruído com extratos da movimentação bancária que
foram obtidos sem a necessária autorização judicial e juntados aos autos sem
o necessário pedido de sigilo.
Por fim, no mérito, aduz que a empresa agravante
está inativa há anos, não emitiu notas fiscais, não possui movimentação
bancária e só não foi extinta porque seu sócio proprietário pretende utilizá-la
no futuro em atividade diversa. Alega que, por estar inativa, não integra o
grupo econômico e tampouco foi criada ou utilizada com a finalidade de
desviar ou captar valores de outra empresa.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade
da decisão agravada por ofensa ao art. 489, incisos I, II e II e § 1o, incisos IV
e V do CPC e art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, bem como todos os
atos
praticados,
determinando
o
desentranhamento
dos
documentos
referentes à movimentação bancária/financeira dos executados, reputados
como sigilosos e que não poderiam ser juntados aos autos sem autorização
judicial. Pretende, ainda, a condenação da Fazenda Estadual às penalidades
por litigância de má-fé.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
0172142-30.2011.8.26.0000.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
45/48) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 65/75).
É o relatório.
Cuida-se de Execução Fiscal promovida em setembro
de 2010 pela Fazenda do Estado em face da empresa Avícola 3 Irmãos de
Bariri Ltda. ME e do sócio Rinaldo Garcia, cobrando ICMS exigido através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
4
auto de infração e imposição de multa, mais acréscimos legais, no valor de R$
9.963.740,21 (fls. 35/43).
A Fazenda do Estado noticiou a existência de
confusão patrimonial e o desvio do fluxo financeiro da devedora para outras
empresas do grupo empresarial, o que justificaria o redirecionamento da
execução fiscal em face de RICARDO PREARO EIRELI (CNPJ no
24.418.262/0001-39), RICARDO PREARO (CPF no 269.716.288-70) e de
PREARO ALIMENTOS LTDA. (CNPJ no 34.661.049-0001-07), bem como o
arresto cautelar de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, nos termos do
art. 300 c/c art. 854 do Código de Processo Civil, e o arresto cautelar de 30%
dos créditos que os co-executados detém pela prestação de serviços à
empresa DALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (fls. 13/19).
O pedido foi deferido pelo Juízo de primeira
instância, ao argumento de que “a prova documental juntada realmente
evidencia que a aquisição de produto alienado pela empresa Avícola 3 Irmãos
de Bariri vem se operando por meio de pagamentos realizados em conta
bancária da empresa Ricardo Prearo Eireli (aquisição de fls. 197 e pagamento
de fls. 198; aquisição de fls. 264/268 e pagamento de fls. 269;
sucessivamente 271/275 e 276; fls. 278/282 e 283; fls. 285/289 e 290),
caracterizando-se, em princípio, confusão patrimonial e tredestinação de
recursos em aparente intuito de fraude à execução fiscal” (cópia não anexada
ao recurso, mas disponível para consulta processual no sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Por meio da decisão agravada, o Magistrado de
primeira instância “corrigiu e aditou” a decisão anterior, acolhendo os pedidos
de inclusão no polo passivo e arresto de ativos financeiros pelo sistema
BacenJud também em relação a Ricardo Prearo (fls. 10).
Inicialmente, não comporta provimento a preliminar
de nulidade da decisão agravada, que na realidade apenas complementou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
5
decisão anterior, de forma que os fundamentos previamente indicados pelo
Magistrado a quo devem ser considerados integrantes do comando judicial
impugnado.
Anoto que referidas decisões, por ainda não estarem
examinando o mérito da causa, podem ser concisas, prescindindo do
formalismo legal previsto no art. 489 do Código de Processo Civil.
Partindo do pressuposto que a decisão agravada (fls.
12) apenas complementou a decisão anterior, integrando-a, de rigor o
reconhecimento do interesse recursal da empresa agravante, que também
suportará os efeitos das medidas constritivas deferidas pelo Juízo de primeira
instância.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I
as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste
artigo não comporta benefício de ordem”
A partir da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, infere-se que a responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do
CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo
econômico ou de interesse econômico/financeiro em comum, mas demanda a
comprovação de que o fato gerador foi praticado em conjunto (interesse
jurídico), ou quando há confusão patrimonial entre as empresas.
Neste sentido: REsp no 1.511.682/PE, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
6
Herman Benjamin, j. 25/10/2016; REsp no1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 08/09/2015; REsp no 1.540.845/PE, Rel. Min, Assusete
Magalhães, j. 13/12/2016.
Isto porque, embora o artigo 124, inciso I, do CTN
exija a existência de interesse jurídico em comum entre as empresas para que
haja a responsabilização solidária pelos créditos tributários, o artigo 50 do
Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica para que
sejam atingidos bens de demais empresas do grupo econômico, quando
verificado o abuso de personalidade jurídica ou caso seja constatada a
confusão patrimonial.
No julgamento do REsp no 1.786.311/PR, o C.
Superior Tribunal de Justiça confirmou que a existência de pessoas jurídicas
que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária na forma do artigo 124 do Código Tributário
Nacional. Para tanto, é necessário demonstrar a existência de grupo
econômico de fato, com a prática do fato gerador e confusão patrimonial.
No caso dos autos, restou devidamente comprovado
pelos extratos pelas Fichas Cadastrais emitidas pela JUCESP que a Avícola
Prearo Ltda., a Avícola 3 Irmãos de Bariri Ltda. ME e a Prearo Alimentos
Ltda. (ora agravante) possuem o mesmo endereço, mesmos sócios e mesmo
objeto social.
Com base nestes dados, a Fazenda Estadual alega
que houve uma sucessão das operações das empresas Avícola Prearo Ltda. e
Avícola 3 Irmãos de Bariri Ltda. ME pela Prearo Alimentos Ltda., o que seria
confirmado pelo fato de a agravante ter sido constituída em 03/05/2019.
No entanto, conforme consignado pelo C. STJ no
julgamento do mencionado REsp no 1.786.311/PR, a identidade de sócios e de
endereço e a atuação no mesmo ramo de atividade econômica não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267108-67.2019.8.26.0000 -Voto no 27243
7
suficientes para ensejar na desconsideração da personalidade jurídica, sendo
imprescindível a demonstração de prática em conjunto do fato gerador ou de
confusão patrimonial.
A título exemplificativo, no REsp no 1.786.311/PR,
além da constatação da atuação no mesmo ramo de atividade econômica,
identidade de sócios e mesma sede social, restou demonstrado que a empresa
posteriormente constituída substituiu as demais nos contratos celebrados com
terceiros, que houve a transferência do fundo de comércio e o esvaziamento
patrimonial.
No caso dos autos, em que pese a Fazenda Estadual
supor que a criação recente da Prearo Alimentos Ltda. teria o intuito de
direcionar a atividade para essa nova pessoa jurídica, esvaziar o fluxo
financeiro das demais empresas e, assim, obstar o pagamento dos débitos
anteriores, não restou devidamente comprovado o alegado esvaziamento
patrimonial ou sucessão das atividades econômicas.
Observo, por oportuno, que o pedido de desentranhamento dos documentos referentes à movimentação
bancária/financeira dos executados deverá ser apresentado ao Magistrado a
quo, a quem compete analisar o seu cabimento, evitando-se a indevida
supressão de uma instância.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para excluir o recorrente do polo passivo da Execução Fiscal.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora